Tribunal: TJDFT
Processo: 0004054-73.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. GOLPE DA PORTABILIDADE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO DE BOLETO. INCOERÊNCIA DE DADOS. TEMERIDADE.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelação, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Ritos, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, caso existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão combatido e, ao contrário, pretende o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Constatada a culpa exclusiva da vítima, nos moldes expendidos no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se descabido o anseio de imputação ao prestador de serviços financeiros da responsabilidade objetiva delineada no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso não provido.